Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de processo em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sobre crédito que possa surgir em favor da parte em recuperação judicial.
2. Pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, reconhecimento da natureza concursal do crédito, com submissão ao juízo da recuperação judicial e extinção da execução individual.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza concursal, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, ou extraconcursal, autorizando a penhora no rosto dos autos e execução autônoma.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O crédito decorre de honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.
5. Conforme o art. 49 da Lei no 11.101/2005 e o Tema 1.051 do STJ, a data do fato gerador determina a natureza do crédito.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal quando fixados após o pedido de recuperação judicial.
7. Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação judicial e podem ser executados autonomamente, desde que haja comunicação ao juízo da recuperação.
8. A penhora no rosto dos autos é medida cautelar que visa assegurar eventual disponibilidade de valores, sem implicar constrição patrimonial imediata.
9. Não há afronta ao regime jurídico da recuperação judicial nem risco à continuidade das atividades empresariais.
IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 49 da Lei no 11.101/2005
Art. 860 do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 1.023 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.622.770/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 18/06/2025, DJEN 25/06/2025.
STJ, AgInt no REsp 2.144.760/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30/06/2025, DJEN 05/08/2025.
STJ, REsp 2.000.244/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23/06/2025, DJEN 30/06/2025.
STJ, REsp 1841960/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12/02/2020, DJe 13/04/2020.
TJDFT, Acórdão 2047164, 0728684-48.2025.8.07.0000, rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 03/10/2025.
TJDFT, Acórdão 1954751, 0742491-72.2024.8.07.0000, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 21/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1650473, 0709217-88.2022.8.07.0000, rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022, DJe 23/01/2023.